Tribunal: TJES
Processo: 0016955-74.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016955-74.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VIVIANE BARCELLOS COELHO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da embargante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, sob a alegação de omissão na análise do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade, que justificaria a isenção da embargante do pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, mas ao seu aperfeiçoamento, não sendo admitida a modificação substancial do julgado sob o pretexto de corrigir omissão, obscuridade ou contradição.

A omissão que justifica a oposição dos embargos ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso, o que não se verifica no presente acórdão, uma vez que todas as questões foram devidamente analisadas e decididas na apelação.

O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não constitui fundamento apto para o acolhimento dos embargos, devendo tal insatisfação ser combatida por meio de recurso próprio na instância superior.

Em relação aos honorários sucumbenciais, o acórdão impugnado observou corretamente a tese firmada pelo STJ no Tema 1076, que veda a fixação equitativa dos honorários quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico são elevados.

A Corte não está obrigada a apreciar ponto a ponto todas as alegações das partes, desde que fundamente sua decisão, o que foi feito no caso concreto, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser atacado por recurso próprio na instância superior, não sendo admissível a sua rediscussão em sede de embargos de declaração.

A Corte não está obrigada a apreciar todos os argumentos das partes, bastando fundamentar adequadamente a decisão, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RTJ 120/773 e 121/260; STJ, Tema 1076; STJ, AgInt no REsp 1270600 RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016955-74.2019.8.08.0024

EBGTE
:
INSTITUTO AOCP

EBGDA
:
VIVIANE BARCELLOS COELHO

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
cinge-se o
presente r
ecurso a analisar a existência do vício de
omissão
no julgado concernente ao princípio da causalidade, de modo a isentar a embargante do pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Pois bem.
Como cediço,
os embargos de declaração não se prestam à reforma da decisão impugnada, mas apenas a permitir o seu aperfeiçoamento. Não se pretende afastar a ilegalidade ou corrigir a injustiça.

O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes julgamentos, vem decidindo que os embargos declaratórios não podem, mesmo a pretexto de suprir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição, alterar, na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354, 98/377; RTJ 120/773 e 121/260).

Dessa forma,
a
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

E s
em delongas,
entendo não existir tais vícios no acórdão objurgado
.

Isso porque
as questões suscitadas já foram analisadas no julgamento da apelação, de modo que a insurgência do recorrente demonstra apenas
seu
inconformismo com o resultado do julgamento,
que
deve ser atacado por
r
ecurso próprio na Instância Superior.

Concernente aos pontos alegados, cito
trecho do acórdão:

(...)

Por fim,
quanto aos honorários sucumbenciais
,
o
C. S
uperior Tribunal de Justiça
por meio
da sistemática dos
R
ecursos repetitivos,
Tema 1076,

firmou
a seguinte tese,
in verbis:

“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Como se observa, restou assentado que as verbas sucumbenciais não podem ser arbitradas de forma equitativa quando o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem exorbitantes, hipótese em que devem ser observados os requisitos dos §§2º e 3º, do art. 85, do CPC.

A corroborar com o entendimento supra
,
o §8º do mesmo diploma,

definiu
expressa
mente
as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios,
isto é
, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de
inestimável
ou
irrisório
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
,
nenhum deles tipificados na espécie
.

L
ogo, correta a r. sentença que arbitrou honorários sucumbenciais à razão de 10% sobre o valor da causa, estando com conformidade com o Tema 1076 do STJ.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar suscitada pelo Instituto AOCP, mantendo o indeferimento da assistência judiciária gratuita,
conheço do
s
recurso
s
e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r.
sentença
.

(...)

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
,
vez que mantida a sentença que reconheceu a irregularidade do afastamento do policial militar pelo simples fato de ser portador de baixa acuidade visual
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.